Tribunal: TJES
Processo: 5002623-62.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002623-62.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: EDSON SILVERIO ROSADO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002623-62.2020.8.08.0030

RECORRENTE
: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO
: EDSON SILVERIO ROSADO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI MÓVEL S/A (Id 1696055) em face da sentença (Id 1696053) que julgou procedente o pedido autoral e ratificou a liminar, determinando a requerida o cancelamento do contrato que originou a negativação, sob pena de
multa de R$ 1.000,00 (
u
m mil reais), por cobrança enviada à parte autora, sem prejuízo da multa diária, em caso de negativação.
Além disso, declarou a inexistência de débito em nome da parte autora e condenou a requerida a pagar o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais.

No recurso, a recorrente sustentou que a sentença seria nula, em razão da afetação da matéria, no Recurso Especial n° 1.525.174 – RS em curso no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, que houve a contratação do serviço, não havendo indícios de fraude no pacto, sendo que não há irregularidade no faturamento dos serviços e muito menos ato ilícito da recorrente. Pontuou também a desproporcionalidade da condenação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Recurso tempestivo e com preparo realizado, consoante certidão de Id 1696056.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

C
onheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Preliminarmente, o recorrente aduziu que a sentença proferida deveria ser considerada nula. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça,
no Recurso Especial n° 1.525.174 – RS,
haveria determinado a suspensão dos processsos que versassem sobre a matéria, cujo terma repetitivo é o 954.

Nesse tema, a questão submetida a julgamento foi referente aos serviços de telefonia, especificamente:

- A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa;

- ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos;

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro prazo;

- repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia);

- abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de apresentação de documentos.

No caso dos autos, a matéria controvertida refere-se a negativação indevida do nome do recorrido, em decorrência
de contrato 0005099004879009, com vencimento para 19.03.2020, que aduz não ter contratado
.

Sendo assim, não vislumbro a incidência dessa hipótese em qualquer situação elencada na questão submetida ao julgamento no Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual rejeito o pedido preliminar de declaração de nulidade da sentença.

Superada a preliminar, passo a apreciar o mérito recursal.

Em síntese, o recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito, bem como, subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório fixado alcançou patamares desproporcionais.

A demanda será analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil e Constituição Federal da República.

Pois bem.

Na inicial, constou a narrativa de que o recorrido foi surpresado com a negativa de realização de compra a prazo, em decorrência da negativação de seu nome junto ao Sistema de Proteção ao Crédito – SPC,
em virtude de uma de uma dívida originada pelo contrato
0005099004879009, com vencimento para 19.03.2020,
pela requerida, sem ciência prévia e a qual desconhece.

Em virtude disso, pleiteou: (a) liminarmente, a exclusão do registro de inadimplência do Requerente nos Bancos de Dados do SPC - Serviço de Proteção ao Crédito; (b)
a declaração de
inexis
tência

d
o débito referente as contas emitidas, e
inexigibilidade

d
as respectivas faturas; (c) a restituir em dobro dos valores cobrados; (d) a condenação da Requerida ao pagamento de 40 (quarenta) salários mínimos a título de indenização por danos morais.

Na sentença, o pedido inicial foi acolhido, tendo sido a demanda julgada procedente.

Irresignado, o requerido, ora recorrente, interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença.

Pois bem.

Após a detida análise dos autos, tenho que a pretensão da recorrente merece prosperar parcialmente, o que passo a explicar.

A
pesar da recorrente alegar que ocorreu a devida contratação de seus serviços, não trouxe qualquer comprovação nesse sentido, tendo se limitado a informar que a contratação ocorreu por meio de telefone, contudo, que a gravação já teria sido apagada, em virtude do tempo decorrido.

Assim, entendo que nos termos do artigo 373, II do CPC e artigo 6º, VIII do CDC,
o
recorrente, apesar de alegar a inexistência de ilícito por ele perpetrado,
não traz qualquer prova da legalidade de seus atos
, limitando-se a apresentar contestação e interpor recurso sem qualquer comprovação de fato modificativo ou extintivo do direito autoral, sendo que impera contra o recorrente o ônus da prova.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC,
a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva
, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Assim, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido em relação a
negativação
indevida
de seu nome
, conforme previsto no artigo 14 do CDC.

Além disso, em observância à descrição fática apresentada, é notória a existência de dano moral sofrido pelo recorrido, passível da respectiva indenização, sendo que a negativação indevida causa dano moral
in re ipsa
,
na qual
há a dispensa da comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
(grifos nossos)

Sendo assim
, concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo

em referência a declaração de inexistência do débito em nome da autora e cancelamento do contrato que originou a negativação, bem como, na obrigação de fazer, quanto a retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes
.

Além disso
, r
econhecida a falha na prestação do serviço
e
caracterizado o constrangimento de ordem moral experimentado pelo
recorrido
, é cabível a indenização por danos morais.

Por fim,
resta apurar se o
quantum
fixado na sentença foi adequado.

Acerca disso, aduziu o recorrente que os valores fixados a título de danos morais, foram desproporcionais.

Sobre isso, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, para fixação de indenização por danos morais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se às particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência,
verifico que o
quantum
fixado foi
des
proporcional ao caso em lide.

Isso porque, a
o analisar os parâmetros fixados pela jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, verifico que o patamar indenizatório atinge, em média, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização de danos morais.

Portanto, faz jus o recorrente ao acolhimento de seu pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório de R$ 1
5
.000,00 (
quinze
mil reais) e adequá-lo aos termos estabelecidos pelos tribunais.

Para corroborar o alegado, colaciono as seguintes ementas de julgamento do
E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
que retratam falha na prestação de serviço que originaram negativação indevida do consumidor
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REFINANCIAMENTO EXCLUSÃO DO CONTRATO PELO ÓRGÃO PAGADOR AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL INADIMPLEMENTO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMUNICAÇÃO ACERCA DA NÃO EFETIVAÇÃO DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E OFERTA DE NOVA FORMA DE PAAMENTO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO DANOS MORAIS DEVIDOS QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme se infere dos autos, as partes de fato celebraram contrato de empréstimo consignado, que após a sua renegociação teve negado o pedido de nova inclusão dos descontos na folha de pagamento do apelado por falta de margem consignável. Contudo, o banco apelante não comprovou que após frustrada a consignação em folha de pagamento do empréstimo contrato pelo apelado, foi oportunizada ao mesmo a quitação do débito através de boleto bancário ou qualquer outra forma de pagamento. 2. Resta, portanto, devidamente caracterizada a violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de informação inerentes à relação contratual. 3. Comprovado nos autos que o não pagamento das parcelas do contrato de empréstimo decorreram de falha na prestação do serviço do banco apelante, correta a sentença recorrida que reconheceu como indevida a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
4. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa , prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. 5. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça.
6. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 007180012853, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 18/04/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS ARBITRADOS RECURSO DESPROVIDO . 1 - O entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela Concessionária não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude, o que não ocorreu no caso em tela. 2- A teor do que preceituam os arts. 884 do CC e 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese dos autos é possível vislumbrar não só que a consumidora efetuou a quitação das quantias que ensejaram a inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como a insistência da Apelante em sustentar que a cobrança está correta, apesar de não possuir respaldo legal.
3- A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 4- Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em consonância com as quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes
5- Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069190033972, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Do exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas para reduzir o quantum indenizatório fixado em sentença para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação, mantidos os demais termos fixados no
decisum
objurgado.

Sem condenação em custas e honorários haja vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
O RECURSO E D
AR
-LHE PROVIMENTO EM PARTE, apenas para reduzir o quantum indenizatório fixado em sentença para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação, mantidos os demais termos fixados no decisum objurgado. Sem condenação em custas e honorários haja vista o provimento parcial do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.